Tribunal: TJPA
Processo: 0809513-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809513-60.2021.8.14.0000

PACIENTE: JORGE BRITO SANTANA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO AO PACIENTE DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, EM SEU VETOR MÁXIMO, OU SEJA, 2/3. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIRETOS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, ALIÁS JÁ INTERPOSTA COM OS MESMOS FUNDAMENTOS DO
MANDAMUS
. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Nos c
asos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2.

In casu
, depreende
-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria a Apelação Criminal, aliás já interposta pelo recorrente, conforme informações da Magistrada do feito, e com os mesmos fundamentos do
mandamus
em apreço, impedindo seu conhecimento.

3.
Finalmente
, em detida e acurada análise dos presentes autos, não vislumbro hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual, de igual forma,
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Maírton Marquês Carneiro.

Belém/PA, 22 de novembro de 2021

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente Jorge Brito Santana, em face de ato do douto Juízo DE Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos da ação penal nº 0007223-15.2020.8.14.0009.

Consta da impetração
, que o paciente teve contra si, proferida sentença penal condenatória, aos 19/07/2021, por suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11343/06.

Alega a impetrante, a inidoneidade dos fundamentos aplicados para o afastamento da causa minorante do tráfico privilegiado, constantes da sentença, e, neste sentido, aplicar ao paciente o redutor do art. 33, § 4º, em seu vetor máximo, ou seja, 2/3.

Requer a adequação da pena, bem como, do regime inicial de cumprimento da sanção para o aberto, mostrando-se cabível sua substituição por pena restritiva de direitos.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a digna Defensora Pública, liminarmente, a concessão da ordem impetrata.

Pede, ainda, seja o Defensor Público em exercício junto a esta TJPA intimado da sessão de julgamento, para, querendo, realizar sustentação oral.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 6309311
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida de urgência,
a indeferi
.

Por meio da

ID 6465471
, foram prestadas as informações pela autoridade coatora,
verbis
:

“a) Síntese dos fatos.

Compulsando os autos, verifico que os pacientes JORGE BRITO SANTANA, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções previstas nos artigos 33, caput da Lei n.11.343/06.

A Denúncia foi recebida em 20 de abril de 2021.

O denunciado foi regularmente citado, e a Defesa Escrita apresentada às fls.23/26.

Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 26/05/2021.

Em 19 de julho de 2021 o denunciado foi condenado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, tendo sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na garantia da ordem pública e com o objetivo de assegurar a aplicação da lei.

Em 26 de julho de 2021 foram recebidas as razões do recurso apresentado e determinada a intimação do Ministério Público para o oferecimento das contrarrazões.

Em 27 de agosto de 2021 o réu foi colocado em liberdade em cumprimento a decisão proferida no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 152791 - PA (2021/0274555-0).

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Remeto, à Vossa Excelência, cópia da sentença ensejadora da medida constritiva.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

A referida decisão foi prolatada foi decretada em 19 de julho de 2021.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

A ação penal se encontra julgada e com tramite regular. Em 26 de julho de 2021 foram recebidas as razões do recurso apresentado e determinada a intimação do Ministério Público para o oferecimento das contrarrazões
.

Nesta

Superior Instância
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, pronuncia-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente
writ.

É o relatório
.

VOTO

Ab initio
, constata-se que a pretensão esposada pela impetração
não pode ser conhecida
, senão vejamos.

Na hipótese dos autos, observa-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é a Apelação Criminal, inclusive já interposta e em trâmite perante o Juízo de 1º grau, aliás com os mesmos fundamentos do
mandamus
, o que impede o seu conhecimento.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - NULIDADES NO PROCEDIMENTO - UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA RELATIVA À APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA - NÃO CONHECIMENTO. A interposição do recurso cabível concomitantemente à impetração do habeas corpus, relacionados ao mesmo ato judicial, somente autoriza o conhecimento do writ se este se destinar à tutela direta da liberdade de locomoção, ou se traduzir em pedido diverso daquele aventado no recurso (Precedentes do STJ). Inexistindo pedido imediatamente relacionado à liberdade de locomoção do paciente e considerando que as razões recursais apresentam os mesmos fundamentos do
mandamus
, impõe-se o não conhecimento da impetração. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.573673-9/000, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/03/2021, publicação da súmula em 25/03/2021)

Ademais, como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado, em detida e acurada análise dos presentes autos, não vislumbro hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Destarte, analisando a sentença guerreada, entendo que a Juíza de 1º grau fundamentou adequadamente a sua decisão, utilizando-se do sistema trifásico, a qual, como dito alhures, deverá ser discutida em sede de Apelação Criminal, como dito alhures já interposta para o fim colimado.

Nesta senda, vale a pena transcrever a Decisão Monocrática do
Exmo. Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik
, proferida no HC Nº 364.239-MS (2016/0195631-0),
verbis
:

HABEAS CORPUS Nº 364.239 - MS (2016/0195631-0)

RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK

IMPETRANTE: RICARDO RODRIGUES DE PAULA

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PACIENTE: RICARDO RODRIGUES DE PAULA (PRESO)

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, impetrado de próprio punho em benefício de RICARDO RODRIGUES DE PAULA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Revisão Criminal n. 1600188-58.2016.8.12.0000).

Infere-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente, como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).

Ajuizada revisão criminal, o pedido foi parcialmente deferido e reduzida a pena para 14 anos de reclusão, nos termos do julgamento assim resumido:

REVISÃO CRIMINAL - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - PARCIALMENTE ACOLHIDO - PLEITO DE REDUÇÃO DO PATAMAR DE ELEVAÇÃO PERTINENTE ÀS QUALIFICADORAS DECORRENTE DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRETENSÃO REFUTADA - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I - É possível readequação da pena através de Revisão Criminal, mormente quando se trata da hipótese prevista no inciso I, do art. 621, do Código de Processo; Penal.

II - Na primeira etapa inicial da dosimetria da pena, o magistrado deve fixar a pena-base, mediante a avaliação das circunstâncias judiciais enumerada no art. 59 dó Código Penal, com base em elementos concretos.

III - Para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, o julgador deve apontar concretamente os elementos utilizados para esse fim, não cabendo embasamento de forma genérica e em meras conjucturas abstratas.

IV - Em relação ao patamar de elevação de pena como se sabe, não existe um critério legal de exasperação, até porque a dosagem está relacionada a fatos concretos relacionados à conduta criminosa e à pessoa do acusado. Prevalece que o julgador tem certa margem de discricionariedade para realizar a dosimetria da pena, desde que seja respeitado um critério proporcional e lógico, adequado ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). O importante é evitar a arbitrariedade, a fim de que casos equivalentes não sejam tratados de forma desproporcional. Nessa linha, considerando a álea existente entre o mínimo e o máximo do tipo penal na forma qualificada, precisamente entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos, reputo adequado o "quantum" de majoração da pena na terceira fase da dosimetria, pela vai oração das qualificadoras decorrente do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa ;da vítima, estando sintonizado aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, todos intrínsecos ao princípio da individualização da pena, que é de observância obrigatória na dosimetria penal, de forma que a sentença não carece de corrigendas neste particular (fl. 9).

Em suas razões, o impetrante pleiteia, em síntese, nova revisão da dosimetria da pena
.

Sem pedido liminar e prestadas as informações pela autoridade coatora, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
mandamus
e, subsidiariamente, pela denegação da ordem:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ACORDÃO EM REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP E DAS QUALIFICADORAS. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEDE DE HABEAS CORPUS E DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA CONSIDERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE NO HC. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS E, SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM (fl. 90).

É o relatório.

Decido.

Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

Os pedidos de absolvição, reconhecimento de nulidades e revisão da dosimetria demandam exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, sobre a existência de provas suficientes para ensejar a condenação do paciente e impor-lhe a pena, providências inviáveis de serem realizadas dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

ANÁLISE PREJUDICADA. SÚMULA 231/STJ. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...] 2. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual.

[...] 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 195.883/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 07/08/2015).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE FOI REPETIDO NA FASE JUDICIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] - É inadmissível, em sede de habeas corpus, o conhecimento do pleito de absolvição por falta de provas, tendo em vista o necessário revolvimento fático-probatório incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional.

Habeas corpus não conhecido (HC 225.297/PR, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, DJe 25/04/2013) Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Publique-se.

Intimações necessárias.

Brasília (DF), 14 de agosto de 2018.

MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK

Relator

(Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 21/08/2018)

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PACIENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS À PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADO ERRO DA AUTORIDADE INQUINADA COATORA NA DOSIMETRIA DA PENA
AO CONSIDERAR A RÉ REINCIDENTE E APLICAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, ENSEJANDO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO.
SITUAÇÃO QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO, NO CASO, REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. IN CASU, A QUESTÃO EXIGE APROFUNDADO EXAME DE PROVA, O QUE NÃO É VIÁVEL NESTA VIA, ALÉM DE QUE NÃO É O MEIO PRÓPRIO PARA ATACAR A DECISÃO CONDENATÓRIA QUE DESAFIA RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL, TANTO QUE O DECISUM IMPUGNADO NÃO APRESENTA TERATOLOGIA OU QUALQUER SITUAÇÃO QUE CONDUZA À SUA ANULAÇÃO.
2. É INVIÁVEL A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO QUANDO NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA. 3. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.
(1677863, 1677863, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-23, Publicado em 2019-04-26)

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DO PACIENTE NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, I, II E V, DO CP E ART. 244-B, DO ECA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA.
A dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelo juízo sentenciante não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático-probatório inerente ao meio processual diverso
. Ademais, não se vislumbra qualquer ilegalidade patente a ensejar eventual concessão de ofício.
Assim, o
writ
não pode ser manejado como sucedâneo de apelação já interposta
. (...).
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA. UNANIMIDADE.
(1097000, 1097000, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-06)

Cumpre destacar, ainda, que nas Sessões Virtuais realizadas em nos dias
02/03 e 27/04/2021
, pela E. Seção de Direito Penal, foram julgados casos semelhantes, por meio dos
Acórdãos – IDs 4638018 e 5037745,
respectivamente, da lavra desta Relatora, cuja Ordem, em decisão unânime,
não fora conhecida.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial
NÃO CONHEÇO

da presente Ordem.

Belém/PA, 22 de novembro de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/11/2021